Tribunal: TJBA
Processo: 0000257-82.2004.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000257-82.2004.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DELCIO ANDRADE BOTELHO

Advogado(s)
:
ALBERTO BARBOSA ROCHA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LEANDRO CAMPOS BISPO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA UNILATERAL E INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM DEFINIDO EM VALOR RAZOÁVEL. VERBA SUCUMBENCIAL INVERTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, reconhecendo a inexigibilidade de cobrança de consumo de energia, mas indeferindo o pedido de reparação por dano moral. O autor alega ter sido indevidamente cobrado por valor expressivo, com posterior corte no fornecimento, inscrição em cadastros restritivos e denúncia criminal por suposto furto de energia. A ré apresentou recurso adesivo requerendo a reforma da sentença quanto à inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da cobrança de consumo com base em perícia unilateral e sem respaldo probatório; (ii) estabelecer se a conduta da concessionária, ao suspender o fornecimento de energia e negativar o nome do consumidor, configura dano moral indenizável e qual o
quantum
razoável para atender os requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança por suposto furto de energia, realizada com base em perícia unilateral e sem prévia notificação do consumidor, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficiente para constituir débito exigível.

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a legitimidade das cobranças, conforme exigido pelo art. 6º, VIII, do CDC, tendo se limitado a apresentar telas sistêmicas sem respaldo técnico idôneo.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, essencial à dignidade humana, com base em débito indevido, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A reparação por dano moral decorre in re ipsa da interrupção indevida do serviço, prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, diante da essencialidade da energia elétrica para a vida cotidiana.

A fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as circunstâncias do caso, o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Inversão do ônus sucumbencial, honorários fixados em 15%, sobre o valor da condenação corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por suposto furto de energia fundada em perícia unilateral, sem notificação prévia e acompanhamento do consumidor, é inválida e configura falha na prestação do serviço.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, ainda que por curto período, caracteriza dano moral in re ipsa.

Cabe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do débito cobrado, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.971.227/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20.04.2022.
TJ-RO, AC 7001011-76.2021.822.0015, julg. 01.12.2021.
TJBA, Apelação nº 8000670-54.2022.8.05.0182, Rel. Des. Edson Ruy, julg. 09.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000257-82.2004.8.05.0256
, e
m que figuram como apelante
Delcio Andrade Botelho
, apelada
e apelante adesiva

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba
,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da
5
ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL,

para reformar parcialmente a sentença,
tudo
nos termos do voto do relator.

Improvido
o recurso adesivo interposto pela Coelba.
Inverte-se o ônus sucumbencial e c
ondena-se a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação
corrigida
, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/Presidente

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04